Tribunal: STF
Processo: Rcl 62349
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO.   ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADIs Nº 5.625/DF E Nº 3.961/DF. RE Nº 958.252-RG/MG; TEMA RG Nº 725. CONTRATO DE CORRETAGEM. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE RELAÇÕES DE TRABALHO. COGNIÇÃO SUMÁRIA: APARENTE INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA.

 1.	Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido liminar,  formalizada por Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários S.A. e Seller Consultoria Imobiliária e Representações Ltda. contra decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do processo nº 0020787-94.2017.5.04.0009, pela qual teria sido violada a autoridade desta Suprema Corte, no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF, na ADI nº 3.961 e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

 2.	As reclamantes narram que, na origem, são rés em ação trabalhista movida por Maria Aparecida Dias de Souza, em que se pleiteia reconhecimento de vínculo empregatício. Alegam que mantiveram com a beneficiária contrato de associação imobiliária, nos termos da Lei nº 6.530, de 1978.

 3.	Informam que o Juízo de 1º Grau reconheceu o vínculo de emprego em razão do exercício da atividade-fim por parte da então reclamante e fundamentou que as empresas não se desincumbiram do ônus de comprovar que sua relação com a reclamante se dava estritamente na forma prevista no art. 6º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.530, de 1978.

 4.	Acrescentam que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em sede de recurso ordinário, confirmou a sentença, sendo opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Aduzem que o recurso de revista interposto foi obstado, com fundamento nos enunciados nº 126 e nº 296 da Súmula do TST, e que o agravo de instrumento manejado foi desprovido.

 5.	Sustentam violação das teses jurídicas fixadas por esta Suprema Corte, a saber, os julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF, na ADI nº 3.961 e no RE nº 958.252-RG/MG, Tema RG nº 725.

 6.	Requerem, liminarmente, a suspensão do processo até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pleiteiam a cassação das decisões proferidas nos autos da ação trabalhista nº 0020787- 94.2017.5.04.0009, com determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios.

É o relatório.

Decido.

 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional (arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da CRFB), tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante desta Corte.

 8.	Observo que, no âmbito da ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018, e no julgamento do RE nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020, foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais e trabalhadores terceirizados. E, na ADI nº 5.625/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022, o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

 9.	No caso presente, a decisão reclamada reconheceu relação de emprego entre as partes, conforme se verifica do seguinte excerto (e-doc. 24, p. 348-351; grifos acrescidos):

“(...) De plano, esclareço que, ao admitir que a reclamante lhe prestou serviços, as reclamadas atraíram para si o ônus da prova acerca da existência do fato impeditivo apresentado (art. 818 da CLT, c/c 373, II, do NCPC), qual seja, a autonomia da demandante na prestação de serviços e, por seguinte, a ausência de subordinação jurídica, mormente considerando a inexistência nos autos de contrato de prestação de serviços autônomos passível de desfazer a presunção estabelecida, o qual prevaleceria até prova em contrário. 
Não obstante, observo que a controvérsia foi decidida conforme avaliação da prova produzida nos autos, entendendo o Magistrado da origem que restou caracterizada a presença dos requisitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º da CLT, especialmente quanto à subordinação jurídica da reclamante às reclamadas. 
Isso posto, é fato incontroverso que a reclamante prestou serviços na área de comercialização de imóveis registrados no cadastro da reclamada, no período indicado na inicial. 	Conforme já referido, não veio aos autos qualquer contrato firmado entre as partes e, embora o contrato de prestação de serviços entabulado entre a reclamante e a Presto Cobrança e Gestora de Ativos Ltda., figurando como interveniente anuente Seller Consultoria Imobiliária e Representações Ltda, indique que as partes firmaram contrato para que a reclamante atuasse como gestora de negócios autônoma/corretor de imóveis (id0e628ca - Pág. 1), tal acordo não tem, por si só, o condão de afastar a existência ou não de vínculo de emprego. É que o Direito do Trabalho se norteia pelo princípio da primazia da realidade, sendo que a realidade dos fatos possui maior peso do que o conteúdo de documentos ou, mesmo, do nomen iuris atribuído pelas partes à avença entre elas entabulada. 
Nessa linha, existem elementos de prova nos autos revelando que a subordinação estava presente, tanto sob o viés objetivo, quanto subjetivo. 
A evidenciar a subordinação sob o prisma objetivo, observo que a reclamante desenvolvia atividade essencial para as reclamadas. Ou seja, a reclamante, atuando nas vendas de imóveis cadastrados nas reclamadas, divulgando lançamentos junto a imobiliárias externas, treinando corretores das imobiliárias credenciadas e revendendo unidades que retornavam, agia diretamente em atividades fins das empresas. 	Com efeito, conforme constou do laudo pericial, em resposta ao quesito 5 da reclamante, é possível verificar que as reclamadas possuem como objeto social (id 2cb1bbd - Pág. 3): 
a) Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários S/A (ID 2ca1bf6 - Pág. 5/6): "Artigo 4º - A Sociedade tem por objetivo a incorporação, construção e comercialização de imóveis, nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, Podendo inclusive: (a) administrar e promover empreendimentos imobiliários, de qualquer natureza, próprios ou de terceiros; (b) comprar e vender imóveis; (c) prestar serviços relacionados às suas atividades; (d) participar do capital de outras Sociedades, como sócia ou acionista." 
b) Seller Consultoria Imobiliária e Representações LTDA (ID 058a93e - Pág. 6): "Cláusula 3ª A sociedade tem por objetivo social: a) a consultoria, intermediação de venda e compra de imóveis residenciais e comerciais; b) estudos e pesquisas na área de desenvolvimentos e marketing de produtos imobiliários; c) assessoria na área de lançamentos de imóveis residenciais e comerciais; d) Compra e venda de imóveis; e e) a participação em outra sociedades, nacionais e estrangeiras, na condição de acionista ou sócia quotista". 
Ora, não é crível que as reclamadas, cujos objetos sociais sejam a venda e a intermediação da compra e venda de imóveis, não contratem empregados para o desempenho das suas próprias atividades fins, a não ser com intuito de burlar os direitos trabalhistas e mascarar o vínculo de emprego existente. Note-se que, consoante razões recursais, até mesmo o "gerente" ou "coordenador" da empresa era um corretor "autônomo", com a responsabilidade de auxiliar nas vendas e coordenar a equipe de vendedores, atuando em observância às "diretrizes" da empresa. Ou seja, nem o gerente era considerado empregado, embora, na essência, coordene uma equipe que presta serviços à reclamada. 
Em suma, a reclamante estava inserida na dinâmica empresarial das reclamadas. E, se por um lado, o fato da reclamante desenvolver atividade essencial para as reclamadas já não serve, por si só, para configurar a relação de emprego (ante a licitude da terceirização da atividade fim), de outro, é uma circunstância relevante, na análise da existência ou não do vínculo de emprego. Isso porque, na hipótese de a reclamante desenvolver atividade estranha e desvinculada dos fins sociais das reclamadas, não se configurando nem como atividade meio, sequer se cogitaria de avançar no exame da subordinação subjetiva.
(...)
Assim, impõe-se manter a sentença que reconheceu o vínculo de emprego havido entre a reclamante e a reclamada GOLDSZTEIN CYRELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, com início em 02 /01/2006, o qual foi sucedido pela reclamada SELLER CONSULTORIA IMOBILIÁRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA em 1º/01/2013 e findou em 27/01/2017”.

 10.	Em sede de cognição sumária, tenho que o reconhecimento da relação de emprego em questão se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais, conforme visto, não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho.

 11.	Nessa perspectiva, a Lei nº 13.784, de 2019 – Lei da Liberdade Econômica –, em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.

 12.	Em caso análogo, envolvendo a prestação de serviços de corretagem de imóveis, assim decidiu a Primeira Turma desta Suprema Corte:

“Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 59.841-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023; grifos nossos).


 13.	Revela-se, portanto, em juízo preliminar, a aparente inobservância dos parâmetros fixados no julgamento da ADPF nº 324/DF, sendo oportuno registrar, ademais, que não foi demonstrado qualquer vício de consentimento no contrato envolvendo a pessoa jurídica vinculada ao beneficiário.

 14.	Presente o requisito atinente ao fumus boni juris, entendo presente, de igual modo, o periculum in mora, tendo em vista a propositura de Cumprimento de Sentença Provisória perante o Juízo de origem (e-doc. 24).

 15.	Diante do exposto, sem prejuízo de análise mais profunda, após a vinda das informações e da contestação da parte beneficiária, defiro o pedido liminar para suspender a tramitação do processo nº 0020787-94.2017.5.04.0009, bem como do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0020583-40.2023.5.04.0009, até o julgamento final desta reclamação.

 16.	Comunique-se ao Juízo da 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, solicitando as informações de praxe no prazo de 10 (dez) dias (art. 989, I, do CPC).

 17.	Comunique-se, ainda, ao Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, perante o qual tramita o Cumprimento Provisório de Sentença nº 0020583-40.2023.5.04.0009.

 18.	Cite-se a parte beneficiária para tomar conhecimento da reclamação e, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, inc. III, do CPC).

 19.	Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal para manifestação no prazo legal (art. 991 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 4 de outubro de 2023.
	

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator